Tribunal: STF
Processo: HC 227826
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA COM DEZ ANOS E PORTADORA DE PROBLEMAS MENTAIS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 9.5.2023, por Rogério Nóbrega da Silva, em benefício de N C A, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 816.263/MT.



O caso



    2. O paciente foi preso preventivamente em 10.1.2023 e posteriormente denunciado, em 23.1.2023, pela prática de estupro de vulnerável com problemas mentais (caput do art. 217-A c/c o inc. IV do art. 234-A (por duas vezes), na forma do art. 71, todos do Código Penal). Consta nos autos que:



    “(...) a prova pré-constituída revela que, no fatídico dia, Jorcimar Luiz de Moraes, genitor do ofendido, e João Bosco Dantas Nascimento foram até a residência de NILMAR CARVALHO DE AQUINO para realizarem um serviço de pedreiro, sendo que o primeiro levou em sua companhia o filho Reginaldo Sousa Silva. Ao chegar no local, Jorcimar teria alertado o paciente a respeito dos problemas mentais que o infante possui e iniciado o seu trabalho. Contudo, pouco tempo depois, seu colega contou-lhe ter avistado a vítima de joelhos em frente ao suspeito, que estava com a calça aberta e o órgão genital para fora. 



    Assim, em choque com o ocorrido, Jorcimar e João Bosco suspenderam o serviço, pegaram a criança e deixaram o imóvel” 
(fls. 175-176, doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1000319-65.2023.8.11.0000 no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, tendo a ordem sido denegada, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – 1. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI – VÍTIMA COM 10 (DEZ) ANOS E PORTADORA DE PROBLEMAS MENTAIS – INSUFICIÊNCIA DAS RESTRIÇÕES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP – 2. EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL NÃO ANALISADA PELO D. JUÍZO A QUO – INVIABILIDADE DO EXAME DIRETO POR ESTA EG. CORTE REVISORA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA. 1. Legítima a prisão preventiva decretada no intuito de garantir a ordem pública se as razões de decidir evidenciam a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada, revelada pelo modus operandi empregado, visto que, aparentemente, mesmo sabedor da tenra idade (10 anos) e dos problemas mentais que a vítima possui, o paciente teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para abusá-la sexualmente, forçando-a a nele praticar sexo oral, a tornar insuficiente a mera vinculação do suspeito ao processo mediante a fixação de cautelares menos severas previstas no art. 319 do mesmo codex. 2. Inexistindo comprovação nos autos do remédio heroico de que a alegada extemporaneidade do decreto prisional foi submetida à análise do d. juízo singular, impede-se que a matéria seja diretamente debatida nesta eg. Corte Revisora, sob pena de indevida supressão de instância, não se verificando flagrante ilegalidade, a justificar a apreciação da tese defensiva, porque a decisão segregatícia foi proferida pouco mais de um mês da data em que praticado o delito, a impedir que se considere que houve o esvaziamento do periculum libertatis com o mero transcurso temporal” (fls. 168-169, doc. 2).



    4. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 816.263/MT no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferido a medida liminar requerida, em 18.3.2023, em decisão da qual se extrai:



    “(...) Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado e teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável – vítima com 10 anos e portadora de problemas mentais –. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem que manteve a prisão preventiva do paciente em razão do – ’modus operandi empregado, visto que, aparentemente, mesmo sabedor da tenra idade (10 anos) e dos problemas mentais que a vítima possui, o paciente teria se aproveitado de sua vulnerabilidade para abusá-la sexualmente, forçando-a a nele praticar sexo oral 
(fl. 19) e denegou a ordem, em acórdão de fls. 18-25. 



    Postula, a defesa, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, bem como ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, sustentando, ainda, que suas condições pessoais seriam favoráveis, ponderando a possibilidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Salienta, ainda, extemporaneidade da prisão. 



    É o breve relatório. Decido. 



    Na hipótese, ao menos neste juízo de prelibação, tenho que o 
r. decisum que decretou a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese cometido: ‘N. pôs ele para chupar o pênis dele e gozou em sua boca, momento em que R. jogou para fora; que, a declarante afirma que R. disse que 
N. não o penetrou, mas o pôs para chupar o seu pênis.’ (fls. 26-27) Nesse sentido, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte: (...)



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico – CPE do STJ. 



    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 



    P. I” (doc. 6).



    5. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste na revogação da prisão preventiva do paciente, com aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, afirmando a necessidade de superação do óbice da Súmula n. 691/STF. 



    Alega ser a prisão extemporânea, pois decretada “depois de passados mais de 50 (cinquenta) dias do fato criminoso e sem nenhuma notícia de novas incursões criminosas”. 



    Sustenta ser “gritante o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, pois a única fundamentação (gravidade abstrata) existente para deixá-lo na prisão é genérica e equivocada, circunstância esta que, diante das peculiaridades do caso existentes nos autos, torna desarrazoada a manutenção da prisão do paciente”. 



    É o pedido e também o requerimento:



    “requer se digne Vossa Excelência, conceder a presente ordem IN LIMINE, para que cesse a arbitrariedade/abuso de poder aqui apontado e ANULAR/CASSAR a r. decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e, por conseguinte, REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA do paciente, ante extemporaneidade da prisão que foi decretada (10/01/2023) há mais de 50 (cinquenta dias) após a ocorrência do fato criminoso (28/11/2022), sem nenhuma outra notícia de novas incursões criminosas ou qualquer tentativa de contato com a vítima, bem como a ausência de fundamentação; a inobservância do dever de individualizar as condutas e elementos indispensáveis que justifica a prisão antecipada; a fundamentação flagrantemente equivocada (gravidade abstrata e hediondez do delito, com utilização de ‘conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso’ (inciso II) e ‘motivos que prestariam a justificar qualquer outra decisão’ (inciso III), institutos vedados pela letra do Art. 315, incisos II e III, do CPP c/c Art. 93, IX, CF); bem como na evidente ofensa ao Princípio da Homogeneidade das Prisões, ou, em outra hipótese, conceder a ordem constitucional para substituir a prisão por outra medida cautelar, prevista no Art. 319, do CPP, ante a inexistência dos requisitos que institucionalizam a segregação preventiva (art. 312, CPP), evitando a inversão da garantia constitucional da presunção de inocência (5º, LVII, CF), garantindo ao beneficiária seu direito Constitucional de aguardar em liberdade eventual processo judicial, determinando, em todo caso, a expedição alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se ao final, a liminar concedida, tornando-a definitiva”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 816.263/MT, em 18.4.2023.



    8. Pelo que consta nestes autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Superior Tribunal de Justiça. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria inadmissível supressão de instância, pois aquele Tribunal restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, requisitar informações, com a posterior remessa do processo ao Ministério Público Federal para parecer.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. 
Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da sua Súmula n. 691 (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    11. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que a prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade da conduta do paciente, evidenciado pelo modus operandi, além do risco concreto de reiteração delitiva, pois “verifica-se através de prints extraídos do perfil do Facebook do suspeito, que ele costumeiramente tenta entrar em contato com crianças por meio da rede social, com o objetivo de aliciá-los, o que demonstra a periculosidade de N.C.A.” (fl. 28, doc. 2)



    13. A segregação cautelar do paciente parece harmonizar-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, revelando motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS PELA EXIBIÇÃO DE GRAVAÇÕES AUDIOVISUAIS DE SEUS DEPOIMENTOS A TERCEIROS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE PRETENSÃO VEICULADA EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.219-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 17.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.509-AgR, de minha relatora, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VÍTIMA NO SEXTO MÊS DE GRAVIDEZ. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE TERATOLGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 189.636, de minha relatora, DJe 17.8.2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 146.446-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado’ (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Agravo regimental não provido. 1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime. 2. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 146.446/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior, cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 150.311-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.2.2018).



    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os 
elementos apresentados, o julgador deliberar com rapidez, segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento jurídico apropriado, que se recomenda seja com a urgência e a preferência que o caso requer, o Superior Tribunal de Justiça haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    15. As circunstâncias fáticas do caso e a efetiva responsabilidade penal do paciente revelam matéria própria da instrução criminal, cuja antecipação se mostra incabível em habeas corpus, no qual vedada a incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos.



    16. Não se verifica, ademais, a alegada extemporaneidade da prisão preventiva, tendo o fato criminoso sido praticado em 28.11.2022 e a prisão preventiva decretada em 8.1.2023, portanto num intervalo menor que 45 dias, em que houve a necessidade de diligências policiais (inclusive com a oitiva do menor por psicólogos). 



    17. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, a pena que eventualmente seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria o seu cumprimento, se for o caso, em regime diverso do fechado ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    18. Inexiste, na espécie, demonstração de ilegalidade ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão do Superior Tribunal de Justiça.



    19. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Intimem-se.



    Brasília, 10 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora